Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
D E C I S Ã O A requerida, ora apelante, Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, advogada em causa própria, em 31/3/2021, apresentou petição acompanhada de documentos (Ids 24538468 a 24538480), em que alega ter sofrido problema súbito de saúde. Por isso, requer a restituição do prazo de 5 (cinco) dias para manifestação em atendimento ao despacho do Id 23085422. Posteriormente, em 11/6/2021, apresentou nova petição, em que requer a suspensão do julgamento da apelação até que se decida o pedido de exibição de documentos por ela requerido na Justiça Federal, em que pretende demonstrar a ilegalidade do leilão do imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal – CEF e do esbulho na posse desse bem (Ids 26409670 a 26409682). É o relatório do necessário. Decido. 1. Do requerimento de devolução do prazo para manifestação sobre despacho desta relatoria Esta relatoria concedeu oportunidade à parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre preliminar suscitada pela apelada em contrarrazões recursais que, se acolhida, poderá resultar na inadmissibilidade da apelação (Id 23085442). O despacho foi disponibilizado no DJe de 2/3/2021 (Id 23675088). A diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo sem manifestação dos apelantes Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira e Celestino Alves Pereira Neto (Id 24378326). Verifico que, diversamente da afirmação feita pela apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, ela não é a única advogada habilitada no processo. Embora ela seja advogada inscrita na OAB/DF (Id 22864230, p. 2), tanto Aline quanto Celestino outorgaram procuração a vários advogados, consoante instrumentos juntados nos Id 22864232, p. 1-2. Não consta a revogação superveniente dos mandatos. Observo que o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação dos apelantes teve início em 4/3/2021 (quinta-feira) e se encerrou em 10/3/2021 (quarta-feira). O problema de saúde experimentado pela apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira ocorreu muito depois do esgotamento do prazo assinalado no despacho. Apesar do lamentável episódio vivenciado pela apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira em 24/3/2021, quando recebeu atendimento de equipe do SAMU (Id 24538475, p. 1), entendo que o fato é irrelevante para a embasar o requerimento formulado, porque aconteceu muito depois do exaurimento do prazo para atendimento ao despacho exarado por esta relatoria. Destaco que, apesar de a apelante asseverar ter sofrido crises convulsivas no período de 4/2/2021 a 24/3/2021, ela não comprovou a alegação. O relatório médico assinado em 18/3/2021 informa que ela se encontra em tratamento medicamentoso para crise convulsiva focal motora associada a transtorno de humor, mas não menciona detalhadamente quando o problema de saúde começou e se, desde então, ela estava impossibilitada de exercer a atividade profissional como advogada (Id 24538473, p. 1). O protocolo de entrega de TC de crânio em 4/2/2021 (Id 24538477, p. 1) e a solicitação de RMI de crânio em 18/2/2021 (Id 24538474, p. 1) não possibilitam por si sós compreender que ela estava afastada completamente de suas atividades profissionais. Os demais documentos são bulas impressas e prescrições de medicamentos de uso controlado. Não é possível afirmar que a apelante os comprou, pois os campos específicos das receitas não foram preenchidos (Ids 24538469, 24538470, 24538471, 24538472, 24538475, 24538476, 24538478, 24538479 e 24538480). Faço essas considerações apenas para realçar não haver prova do afastamento integral das atividades profissionais pela apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, mas esse fato, como demonstrado, é irrelevante para afastar a preclusão, porquanto ela e Celestino Alves Pereira Neto têm advogados habilitados, e seus patronos poderiam ter se manifestado sobre a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela apelada em contrarrazões, consoante a oportunidade concedida por esta relatoria. Saliento, inclusive, que os advogados que patrocinam a causa de interesse dos apelantes Aline Cristina e Celestino neste processo também estão habilitados para os defender no processo em tramitação perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Id 26409681, p. 1), consoante extrato de tramitação apresentado pela apelante na petição protocolada nestes autos em 11/6/2021. Por esse motivo, como patronos habilitados e cientes das demandas de interesse dos apelantes relacionadas ao bem imóvel objeto da demanda processada nestes autos, poderiam ter se manifestado em atendimento ao despacho desta relatoria. Ressalto ademais que essa apelante juntou a petição em 31/3/2021 apenas para requerer a devolução do prazo para manifestação sobre o despacho, quando deveria ter apresentado sua manifestação na ocasião, para ser considerada por esta relatoria. A mera apresentação de justificativa sem o ato que poderia ter praticado acarreta igualmente preclusão, porque a explicação é fornecida justamente para viabilizar a manifestação serôdia e não para renovar a concessão da oportunidade para a praticar. Assinalo que algum dos vários patronos relacionados nas procurações outorgadas pelos apelantes poderia ter praticado o ato processual no prazo concedido, cuja única finalidade era se manifestar sobre preliminar suscitada em contrarrazões à apelação, que diz respeito à alegada inadmissibilidade por se tratar de recurso não assinado pelos advogados constituídos pelos apelantes, mas apenas pela recorrente Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira. Diante desse contexto, entendo ter se exaurido o prazo para manifestação dos apelantes sobre o despacho juntado no Id 23085442, sem que seja possível restituí-lo, na forma pretendida apenas pela apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, porque a justificativa por ela apresentada não favorece o deferimento do pleito. 2. Do requerimento para suspensão do recurso A apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, em 11/6/2021, requer a suspensão do julgamento desta apelação até que seja decidido o pedido de exibição de documento por ela requerido na Justiça Federal e distribuído para a 26a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assevera que os documentos que pretende obter poderão influenciar no julgamento da ação anulatória do leilão do bem imóvel por ela movida em desfavor da Caixa Econômica Federal e que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como na ação de obrigação de fazer promovida pela apelada contra a Caixa Econômica Federal. Argumenta que apenas depois da finalização desses processos é que a apelação poderá ter a tramitação retomada (Id 26409670, pp. 1-2). Verifico que a apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira traz espelhos de demandas em curso na Justiça Federal do Distrito Federal, mas não cuidou de demonstrar no que consiste cada uma dessas demandas e sua pertinência com a ação de imissão de posse movida pela apelada em seu desfavor e de Celestino Alves Pereira Neto. Ela também não esclareceu em que consiste o documento que pretende a exibição e a implicação com as lides em curso na Justiça Federal, muito menos cuidou de expor como esse suposto documento poderia inovar a ponto de lhe favorecer e desse proveito trazer fato novo capaz de inviabilizar a imissão da recorrida na posse do bem adquirido legitimamente em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal. Destaco que esta relatoria, por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos apelantes, processo 0711551-66.2020.8.07.0000, assinalou a consolidação da propriedade fiduciária em nome da Caixa Econômica Federal e a licitude da aquisição do bem imóvel em leilão extrajudicial pela apelada, para ressaltar que os recorrentes não têm direito real a ser protegido concretamente e que eventual prejuízo advindo de conduta praticada pela Caixa Econômica Federal será resolvido em perdas e danos em desfavor dessa empresa pública federal, porquanto a recorrida agiu de boa-fé e tem direito à imissão na posse do bem (Id 22864220). Não vislumbro, portanto, motivo razoável para acolher o requerimento formulado pela apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira para sobrestar a tramitação da apelação. Diante das considerações feitas, INDEFIRO os requerimentos formulados pela apelante Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira nas petições catalogadas nos Ids 24538468, pp. 1-2, e 26409670, pp. 1-2. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora